Tribunal: TJES
Processo: 0018253-29.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §1º, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Edivaldo de Souza e Adenilson de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que os condenou às penas de 14 anos e 4 meses de reclusão e 38 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e no art. 158, §1º, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

A defesa postula, em síntese: (i) a absolvição dos apelantes, sob alegação de insuficiência de provas; (ii) o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas em relação a Adenilson, ao argumento de que teria agido sozinho; (iii) a readequação da dosimetria da pena para afastar o concurso material de crimes; e (iv) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em debate:

(i) se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada;

(ii) se é cabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas e do concurso material de crimes;

(iii) se é possível a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por meio dos reconhecimentos das vítimas e testemunhas, cujos depoimentos foram harmônicos e coerentes com as demais provas colhidas nos autos, incluindo a prisão em flagrante dos apelantes.

A jurisprudência reconhece que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

O concurso de pessoas restou caracterizado, pois houve clara divisão de tarefas entre os agentes na prática dos crimes, não se sustentando a tese de que Adenilson teria agido sozinho.

O reconhecimento do concurso material de crimes deve ser mantido, pois os delitos de roubo e extorsão foram praticados em momentos distintos e contra vítimas diferentes, configurando infrações autônomas.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, trata-se de matéria afeta ao juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção."

"O concurso de pessoas resta configurado quando há demonstração de comunhão de desígnios entre os agentes na prática delitiva."

"O concurso material de crimes se caracteriza quando os delitos são praticados de forma autônoma, contra vítimas distintas e em contextos diversos."

"A análise da gratuidade da justiça na fase executória compete ao Juízo da Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 157, §2º, II; 158, §1º; 69.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Criminal 0000976-48.2023.8.13.0459, 8ª Câmara Criminal, Relª Desª Âmalin Aziz Santana, julgado em 19/12/2024.

TJES, Apelação Criminal 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/05/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018253-29.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §1º, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Edivaldo de Souza e Adenilson de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que os condenou às penas de 14 anos e 4 meses de reclusão e 38 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e no art. 158, §1º, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

A defesa postula, em síntese: (i) a absolvição dos apelantes, sob alegação de insuficiência de provas; (ii) o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas em relação a Adenilson, ao argumento de que teria agido sozinho; (iii) a readequação da dosimetria da pena para afastar o concurso material de crimes; e (iv) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em debate:

(i) se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada;

(ii) se é cabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas e do concurso material de crimes;

(iii) se é possível a concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por meio dos reconhecimentos das vítimas e testemunhas, cujos depoimentos foram harmônicos e coerentes com as demais provas colhidas nos autos, incluindo a prisão em flagrante dos apelantes.

A jurisprudência reconhece que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

O concurso de pessoas restou caracterizado, pois houve clara divisão de tarefas entre os agentes na prática dos crimes, não se sustentando a tese de que Adenilson teria agido sozinho.

O reconhecimento do concurso material de crimes deve ser mantido, pois os delitos de roubo e extorsão foram praticados em momentos distintos e contra vítimas diferentes, configurando infrações autônomas.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, trata-se de matéria afeta ao juízo da execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção."

"O concurso de pessoas resta configurado quando há demonstração de comunhão de desígnios entre os agentes na prática delitiva."

"O concurso material de crimes se caracteriza quando os delitos são praticados de forma autônoma, contra vítimas distintas e em contextos diversos."

"A análise da gratuidade da justiça na fase executória compete ao Juízo da Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 157, §2º, II; 158, §1º; 69.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Criminal 0000976-48.2023.8.13.0459, 8ª Câmara Criminal, Relª Desª Âmalin Aziz Santana, julgado em 19/12/2024.

TJES, Apelação Criminal 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 26/05/2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
18253
-
29
.20
19
.8.08.00
48

APELANTE:
EDIVALDO DE SOUZA E ADENILSON DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto po
r

EDIVALDO DE SOUZA E ADENILSON DE SOUZA,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-os à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II, e artigo 158, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Pen
al.

Razões recursais, pugnando a
defesa pela reforma da sentença hostilizada para que seja aplicada a absolvição em virtude da inexistência de elementos cognitivos delimitando ter concorrido para a prática dos ilícitos pelos quais foi condenado. Subsidiariamente postula a concessão de gratuidade de justiça.

Por sua vez, o recorrente Adenilson, sustenta ser imprescindível o decote da causa de aumento do concurso de pessoas, sob o fundamento de que agiu sozinho. Subsidiariamente, requer seja afastado o concurso material ou que seja aplicada a regra do concurso formal. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

PRELIMINAR DE MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. APELANTE ADENILSON. ERRO MATERIAL

Em sede de preliminar, a
douta
Procuradoria de Justiça pugna pelo saneamento do erro material constante na dosimetria da pena do delitivo previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, em relação ao acusado
Adenilson de Souza
, porquanto utilizada a fundamentação referente ao réu Edvaldo.

Infere-se da sentença condenatória que o magistrado reconheceu a presença da agravante da reincidência em relação ao acusado Adenilson, já para o réu Edvaldo, foi reconhecida a presença de maus antecedentes e da agravante da reincidência, vejamos:

Realizada consulta, constato que o acusado
ADENILSON DE SOUZA
ostenta condenação nos autos da AP 048080133696, 5ª Vara Criminal, com trânsito em julgado em junho de 2009, incidindo em seu desfavor a agravante da reincidência
, prevista no artigo 61, I do CP e o réu
EDIVALDO SOUZA
é reincidente específico e portador de maus antecedentes, possuindo condenação por crime de roubo qualificado nos autos da AP 048100163475, 2ª Vara Criminal da Serra, com trânsito em julgado em setembro de 2011 e na AP 00066206020158080048, 1ª Vara Criminal da Serra, com trânsito em julgado em setembro de 201
6.

No entanto, ao realizar a dosimetria da pena do réu Adenilson o julgador assim procedeu:

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA DE ADENILSON DE SOUZA. 3.2.1. Do crime do artigo 157 do Código Penal

Verifico,
a priori,
que o acusado agiu com culpabilidade normal ao delito por ele praticado. Os
antecedentes
do acusado possuem maculas, entretanto, deixo para utilizar na segunda fase. Não há elementos fidedignos acerca de sua conduta
social
e
personalidade,
pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. Os
motivos do crime
– o dito “lucro fácil” – é ínsito ao tipo. O mesmo se pode dizer das suas
consequências
. As
circunstâncias
do crime não há que valorar. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em seu desfavor.

Assim, arbitro a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a presença da agravante da reincidência específica, bem como, da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as compenso e mantenho a pena intermediária no patamar acima fixado.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição, contudo, diante do concurso de pessoas, incide a causa de aumento prevista no inciso II, §2º do artigo 157, do CP, razão majoro em 1/3 a pena e,
FIXO EM DEFINITIVO a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

3.2.2. Do crime do artigo 158, §1º, do Código Penal
.

Verifico,
a priori,
que o acusado agiu com culpabilidade normal ao delito por ele praticado. Os
antecedentes
do acusado possuem maculas, o que faço com base na ação penal de nº. 048100163475. Não há elementos fidedignos acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. Os
motivos do crime
– o dito “lucro fácil” – é ínsito ao tipo. O mesmo se pode dizer das suas
consequências
. As
circunstâncias
do crime não há que valorar. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em seu desfavor.

Assim, arbitro a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuante a ser aplicada, entretanto verifico a presença da agravante da reincidência, razão pela qual majoro a pena em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição, contudo, diante do concurso de pessoas, incide a causa de aumento prevista no §1º do artigo 158, do CP, razão majoro em 1/3 a pena e,
FIXO EM DEFINITIVO a pena em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-mul
ta
.

Nesse raciocínio, observa-se que o magistrado considerou o vetor judicial dos antecedentes e a agravante da reincidência no crime de extorsão qualificada,
utilizando-se de ações penais afetas ao corréu Edvaldo, em desconformidade com o fundamentado no corpo da sentença e o estabelecido para o delito de roubo majorado
.

Assim, sobressai a necessidade de adequação da sentença quanto à dosimetria da pena do crime do art. 158, §1º, do Código Penal, a fim de que seja respeitado a individualização da pena, devendo ser acolhida a presente preliminar suscitada de ofício.

MÉRITO

O apelante Edvaldo sustenta a ausência de elementos probatórios suficientes para condená-lo pelas práticas delitivas deduzidas na exordial, pugnando pela absolvição, bem como fundamenta o recorrente Adenilson o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, por ter cometido os ilícitos sozinho.

No entanto, a meu ver, razão não assiste aos apelantes. Explico.

De plano,
verifica-se que as vítimas reconheceram os recorrentes como os autores do roubo majorado e da extorsão qualificada, de maneira que o pleito absolutório e desclassificatório para roubo simples formulado pelos apelantes não encontra guarida.

Não se pode olvidar o depoimento da vítima Diego Ferreira dos Santos, que confirmou que os apelantes
foram aqueles que lhe abordaram portando arma de fogo, informação corroborada pelo depoimento da testemunha Adilson Pereira Jorge, proprietário do estabelecimento em que ocorreu o roubo, o qual declarou que quatro indivíduos chegaram de carro, sendo que dois desceram, um com arma longa e outro com uma pistola prateada, o qual mandou que Diego colocasse as botijas de gás no veícul
o.

Em seguida, levaram também a mochila, o aparelho celular e outros pertences do ofendido, bem como o rapaz de arma longa entrou no estabelecimento e assaltou também o bar, levando cigarros, cerveja, doces e um pouco de dinheiro.

Dessa forma, levando-se em consideração que nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima tem grande importância, sobretudo quando em harmonia com as demais provas colhidas - tal como no caso em tela em que houve prisão em flagrante -, pois tais delitos geralmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculare
s.

Em casos tais, “...
a palavra da vítima tem especial valor probante, sendo de fundamental importância para a condenação. A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la.
..”.
(TJMG; APCR 0000976-48.2023.8.13.0459; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 19/12/2024; DJEMG 20/12/2024)

Nesse passo, estando harmônica a prova oral coligida, estribada na dinâmica dos fatos descritos na peça acusatória, se afigura descabido desconstituí-la, especialmente, face as vítimas terem reconhecido os apelantes.

Dessa forma, existindo demonstração que Adenilson estava em comunhão de desígnios com o corréu Edivaldo, empregando grave ameaça nas condutas delitivas praticada
s
, denota-se restar configurado os delitos de roubo e extorsão, praticados em concurso de pessoas, devendo ser mantido o édito sentencial vergastado.

Quanto ao pedido do apelante Adenilson
acerca do afastamento do concurso material de crimes ou, supletivamente, de aplicação do concurso formal, visto que somente teria ocorrido um fato delituoso,
melhor sorte não socorre aos apelantes. Vejamos.

Analisando os ilícitos cometidos, porquanto praticados uma extorsão e um roubo contra uma vítima de cada vez, em lugares e circunstâncias distintas, estando atendidos os requisitos objetivos, eis que os mesmos materializaram-se de forma autônoma, sem qualquer vínculo subjetivo entre cada ato delitivo, restando demonstrada a inexistência de qualquer liame que possa denotar ter sido o segundo delito praticado em subsequente continuação do primeiro, considerando que cada impulso criminoso visava afetar o patrimônio de vítimas distintas e com mais de uma ação, sendo, portanto, hipótese de concurso material.

Por fim, os apelantes pleiteiam a gratuidade da justiça, argumentando serem hipossuficientes, de modo que não teriam condições de arcar com o referido ônus.

Sobre o tema, é possível afirmar que
é dever do Juiz ao prolatar a sentença condenatória, impor ao réu pagamento das despesas processuais, que serão cobradas na fase da execução da pena, sendo da competência, portanto, do juízo da execução a análise de pleitos referentes à impossibilidade de seu pagament
o.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Por todo o exposto,
na esteira do entendimento externado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
recurso
e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)